Tribunal: TJMT
Processo: 1031340-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031340-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), EDUARDO PILONETTO - CPF: 064.022.921-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DO ART. 16 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, cassando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela provisória de urgência para suspender Termo de Embargo sobre imóvel rural onde teria ocorrido desmatamento a corte raso de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para suspensão de Termo de Embargo ambiental em pequena propriedade rural, considerando a alegação de exercício de atividade de subsistência familiar e a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravante não trouxe aos autos fatos novos ou argumentos inéditos capazes de infirmar as razões adotadas na decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas quando da análise do Agravo de Instrumento.

4.

Não restou demonstrado, de forma clara e satisfatória, que o Agravante utiliza o imóvel objeto do termo de embargo como única fonte de subsistência, considerando que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) expedido pelo INCRA indica tratar-se de pequena propriedade improdutiva.

5.

Ainda que se considerasse comprovada a condição de pequeno produtor rural que exerce atividade de subsistência, tal circunstância não seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade de embargo, tendo em vista que a infração ambiental consistiu em desmatamento não autorizado de mata nativa, enquadrando-se na exceção prevista na parte final do § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

6.

O longo tempo transcorrido entre a autuação ambiental e a propositura da ação (1 ano e 4 meses) demonstra a ausência de urgência no pedido de cancelamento ou suspensão do Termo de Embargo, afastando o requisito do periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência.

7.

O Auto de Infração e o Relatório Técnico evidenciam a ocorrência dos danos ambientais, devendo prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos, especialmente considerando que o Relatório Técnico registrou que a área desmatada ilegalmente não se trata de área consolidada, não tendo sido aberta em data anterior a 22/07/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A exceção de não embargo prevista no art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 para atividades de subsistência não se aplica quando se trata de desmatamento não autorizado de mata nativa, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo. 2. A condição de pequeno produtor rural, por si só, não autoriza o desrespeito às regras ambientais, sendo necessária a comprovação efetiva do exercício de atividade de subsistência para eventual suspensão de embargo ambiental. 3. O significativo lapso temporal entre a imposição do embargo e o ajuizamento da ação descaracteriza o requisito da urgência necessário para a concessão de tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16, caput e § 2º; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 67; CPC, art. 300; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1011371-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por EDUARDO PILONETTO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1031340-25.2024.8.11.0000, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cassando a decisão de primeiro grau que havia deferido tutela provisória de urgência para suspender o Termo de Embargo nº 1096007623, lançado sobre imóvel rural denominado Lote nº 243, PA Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã.

Na origem, cuida-se de Ação de Desconstituição de Ato Administrativo nº 1046248-61.2024.811.0041, ajuizada pelo ora Agravante perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, visando anular o Termo de Embargo nº 1096007623 e o Auto de Infração nº 1096007523, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de suposto desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local até o julgamento de mérito da ação, sob o fundamento de que o Agravante seria pequeno produtor rural que desenvolve atividade de subsistência na área embargada.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) a legalidade do Termo de Embargo, haja vista a constatação de infração ambiental consistente em desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental; (ii) que a condição de pequeno produtor rural não autoriza o Agravante a desrespeitar regras ambientais; e (iii) que o art. 67 do Código Florestal não confere permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais.

Em decisão monocrática, esta Relatora deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida, fundamentando que: (i) o longo tempo transcorrido entre a autuação e a propositura da ação (1 ano e 4 meses) demonstra a ausência de urgência no pedido de cancelamento ou suspensão do Termo de Embargo; (ii) os documentos anexados na exordial da ação de base não demonstram, de forma clara e satisfatória, que o Agravante utiliza o imóvel objeto do termo de embargo como única fonte de subsistência, haja vista que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR expedido pelo INCRA afirma tratar-se de pequena propriedade improdutiva; (iii) somente as pequenas propriedades familiares que utilizam o imóvel como forma e fonte de subsistência é que não podem ser objeto de embargo ambiental, conforme preceitua o art. 16 do Decreto Federal nº 6514/2008; e (iv) o Auto de Infração nº 1096007523 e o Relatório Técnico nº 0000002979 demonstram que, aparentemente, os danos ambientais, de fato, ocorreram, devendo prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese: (i) que está inserido em contexto fático-jurídico que revela de forma inequívoca o exercício de atividade rural em regime de subsistência familiar, conforme comprovado por sua Declaração de Aptidão ao PRONAF, Declaração de Atividade Rural, CCIR, CAF e demais documentos acostados; (ii) que a manutenção do embargo, além de desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, compromete sua única fonte de renda, inviabiliza o acesso a créditos rurais e impede o cadastro junto a fornecedores agropecuários; (iii) que o fato de o embargo ter subsistido por período superior a um ano não afasta, mas potencializa o risco concreto, uma vez que o agravante se viu compelido a ajuizar a demanda apenas após reiteradas negativas de acesso a crédito e após tentativas frustradas de solução administrativa; (iv) que há erro material na leitura isolada do CCIR, pois não se pode concluir improdutividade pela mera constância desta expressão no cadastro, quando há provas robustas em sentido contrário; e (v) que a atividade exercida pelo Agravante o enquadra na exceção prevista pelo art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 307232382 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco inicialmente que o Recurso de Agravo Interno encontra previsão legal no art. 1.021 do CPC, constituindo instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a reapreciação da decisão monocrática proferida pelo Relator, possibilitando, inclusive, o exercício do juízo de retratação, conforme disposto no § 2º do referido dispositivo legal.

Nesse diapasão, cumpre analisar se a decisão agravada merece reforma, à luz dos argumentos expendidos pelo Agravante.

O Agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos ou argumentos inéditos capazes de infirmar as razões adotadas na decisão monocrática ora impugnada.

Com efeito, as alegações apresentadas no presente Recurso de Agravo Interno constituem mera reiteração das teses já apreciadas quando da análise do Recurso de Agravo de Instrumento, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a modificação do entendimento anteriormente esposado.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de suspensão do Termo de Embargo nº 1096007623, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão de desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O Agravante sustenta, em síntese, que exerce atividade rural em regime de subsistência familiar na área embargada, o que, segundo alega, o enquadraria na exceção prevista no art. 16,
“caput”
, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que veda o embargo de atividades de subsistência em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas.

Ocorre que, conforme fundamentado na decisão agravada, não restou demonstrado, de forma clara e satisfatória, que o Agravante utiliza o imóvel objeto do termo de embargo como única fonte de subsistência, haja vista que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR expedido pelo INCRA afirma tratar-se de pequena propriedade improdutiva.

Desta forma, possível é a embargo da área, ante à ausência de comprovação de tratar-se de área utilizada como única fonte de subsistência.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo/Interdição lavrado em razão de desmatamento não autorizado de 97,5909 hectares de vegetação nativa, bem como para determinar a exclusão do imóvel rural da lista de áreas embargadas mantida pela autoridade ambiental estadual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva de um dos agravantes por não deter a posse do imóvel embargado; (ii) saber se a atividade desenvolvida caracteriza-se como de subsistência familiar, afastando a aplicação das sanções administrativas; e (iii) saber se o erro de proibição alegado é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa ambiental. III. Razões de decidir 3. A alegada ilegitimidade passiva não prospera, pois o próprio autuado reconheceu ser proprietário da área no momento da fiscalização, conforme consta do Relatório Técnico elaborado pelos agentes ambientais, o que reforça a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 4. A caracterização da atividade como de subsistência familiar não restou comprovada, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º da Lei 11.326/2006 e no art. 3º, inciso V, do Código Florestal, notadamente pela ausência de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). 5. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, mas se perfaz com a presença de indícios concretos da prática infracional e da autoria, sendo que o alegado erro de proibição não afasta a responsabilidade diante da materialidade da infração constatada. 6. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa justifica a imposição de medidas cautelares administrativas, independentemente de a área integrar ou não reserva legal, visando à cessação do dano e à futura recuperação ambiental, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova documental robusta e inequívoca. 2. A caracterização de atividade de subsistência familiar exige comprovação dos requisitos legais mediante documentos específicos, sendo insuficientes declarações genéricas e comprovantes de residência. 3. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa autoriza a imposição de embargo administrativo como medida cautelar de proteção ambiental, independentemente da localização da área degradada.” Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei 11.326/2006, art. 3º; Lei 12.651/2012, art. 3º, V; Decreto Federal 6.514/2008, arts. 3º, VII, 15-B e 16; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 18; CPC, arts. 85, § 11, e 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000460-08.2021.8.11.0048, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2025. (TJ/MT - N.U 1022860-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO AMBIENTAL – APARENTE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO ELABORADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos acostados na exordial da ação de base, não há provas satisfatórias mínimas (ao menos neste momento processual) a indicar que o Agravante exerce agricultora de subsistência. 2. De outro norte, restou evidenciado (ao menos neste momento processual) a ocorrência de dano ambiental, conforme se infere no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais. 3. Deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos administrativos. 4. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido. (TJ/MT - N.U 1011371-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ademais, o Auto de Infração nº 1096007523 e o Relatório Técnico nº 0000002979 evidenciam que, aparentemente, os danos ambientais, de fato, ocorreram, devendo prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Nesse contexto, não vislumbro, nas razões do presente Agravo Interno, qualquer fato novo ou argumento inédito capaz de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática ora impugnada.

Ainda que se admitisse a possibilidade de reexame da matéria já decidida, o que se faz apenas para fins de argumentação, verifica-se que os fundamentos adotados na decisão agravada encontram-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência desta Corte.

Com efeito, o art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que no caso de áreas irregularmente desmatadas, o poder público poderá embargar quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção das atividades de subsistência.

Todavia, o §2º do mesmo dispositivo legal prevê que não será aplicada a penalidade de embargo nos casos em que a infração de que trata o
caput
ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

(...)

§2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o
caput
se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa

O que o dispositivo normativo está a dizer é que, ocorrendo o desmatamento em área de mata nativa, ainda que seja área que desempenhe atividade de subsistência, possível é o embargo da referida área, caso o desmatamento tenha sido realizado sem a autorização legal ou do órgão ambiental competente.

No caso em apreço, conforme se depreende do Auto de Infração nº 1096007523 e do Relatório Técnico nº 0000002979, a infração ambiental consistiu em desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista na parte final do § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Nesse sentido, ainda que se considerasse comprovada a condição de pequeno produtor rural que exerce atividade de subsistência na área embargada, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos, tal circunstância não seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade de embargo, tendo em vista a natureza da infração ambiental praticada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o art. 67 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) não confere permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, sendo expresso no sentido de vedar novas conversões para uso alternativo do solo.

Nesse contexto, não há que se falar em erro na decisão monocrática ora impugnada, que se limitou a aplicar corretamente a legislação de regência ao caso concreto, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas evidenciadas nos autos.

Resta analisar se estão presentes, no caso em apreço, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante na origem.

O art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em tela, conforme fundamentado na decisão agravada, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pelos fundamentos já expostos anteriormente.

Outrossim, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Agravante tomou ciência do Termo de Embargo nº 1096007623 no dia 15/05/2023, conforme se infere no Id. 171346203 da ação originária, mas somente propôs a ação ordinária em 04/10/2024, conforme se pode observar no Id. 171345042 da ação originária, ou seja, após transcorrido 1 (um) ano e 4 (quatro) meses da lavratura do referido termo.

Nesse contexto, se a área é utilizada como única fonte de renda e subsistência do Agravante, como pretende fazer crer, o longo tempo transcorrido entre a autuação realizada pelo Estado de Mato Grosso e a propositura da ação, demonstra a ausência de urgência no pedido de cancelamento ou suspensão do Termo de Embargo.

Destarte, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante na origem, não há que se falar em reforma da decisão monocrática ora impugnada.

No que concerne ao argumento de que o Agravante está inserido em contexto fático-jurídico que revela de forma inequívoca o exercício de atividade rural em regime de subsistência familiar, conforme comprovado por sua Declaração de Aptidão ao PRONAF, Declaração de Atividade Rural, CCIR, CAF e demais documentos acostados, impende consignar que, conforme exaustivamente fundamentado na decisão agravada, ainda que se considerasse comprovada a condição de pequeno produtor rural que exerce atividade de subsistência na área embargada, tal circunstância não seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade de embargo, tendo em vista a natureza da infração ambiental praticada (desmatamento não autorizado de mata nativa).

Quanto ao argumento de que a manutenção do embargo, além de desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, compromete sua única fonte de renda, inviabiliza o acesso a créditos rurais e impede o cadastro junto a fornecedores agropecuários, impende consignar que não há nos autos nada que comprove de fato a condição de produtor rural (agricultura de subsistência), nenhuma nota fiscal de aquisição de insumos para plantio de cultura (grãos, legumes, verduras, pastagem), não consta nos autos nenhuma negativa de crédito de instituições financeiras que comprove as alegações do Agravante, apenas afirmações desprovidas de comprovação efetiva.

No que tange ao argumento de que o fato de o embargo ter subsistido por período superior a um ano não afasta, mas potencializa o risco concreto, uma vez que o agravante se viu compelido a ajuizar a demanda apenas após reiteradas negativas de acesso a crédito e após tentativas frustradas de solução administrativa, impende consignar que, conforme já mencionado, não há nos autos nenhuma negativa de crédito de instituições financeiras que comprove as alegações do Agravante, tampouco comprovação das alegadas tentativas frustradas de solução administrativa.

Quanto ao argumento de que há erro material na leitura isolada do CCIR, pois não se pode concluir improdutividade pela mera constância desta expressão no cadastro, quando há provas robustas em sentido contrário, impende consignar que, conforme exaustivamente fundamentado na decisão agravada, os documentos anexados na exordial da ação de base não demonstram, de forma clara e satisfatória, que o Agravante utiliza o imóvel objeto do termo de embargo como única fonte de subsistência.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026